Tribunal: TJES
Processo: 5000592-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000592-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: F.D.S. FARMACEUTICA LTDA - ME
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento PJe n. 5000592-91.2022.8.08.0000

Agrav
ante: Estado do Espírito Santo

Agravado
: F. D. S. Farmacêutica Ltda - ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão reproduzida no id. 2064292 proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação anulatória ajuizada por
F. D. S. Farmacêutica Ltda – ME,
na qual restou deferida a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração nº 5.050.611-1, devendo o agravante se abster de praticar qualquer ato executório em relação ao valor discutido na ação.

N
as razões de id. 2064283, o agravante alega que (a)
a multa aplicada possui previsão legal e deve ser alta, sob pena de não atingir a coação necessária, (b) em se tratando de multa por descumprimento de obrigação acessória, não se deve colocar como parâmetro
de

confisco
o valor da obrigação principal, (c)
a multa não ofende o princípio do não confisco, já que visa a primazia do interesse público,
(d)
o STF reconhece a possibilidade de aplicação da multa qualificada.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada a indeferir a tutela de urgência.

Contrarrazões apresentadas no id.
2537554
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de julho de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
02.08.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo a jurisprudência do STF,
as multas
fiscais
podem ser arbitradas apenas até o limite de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal,
como se depreende dos seguintes arestos:

“
Consideram-se confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido. Precedentes
.” (ARE 1341246 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-014 DIVULG 26-01-2022 PUBLIC 27-01-2022)

“
Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.
”
(ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018)

De igual teor, a jurisprudência da Primeira Câmara Cível:

“
5. No que se refere à multa aplicada, entendo que a sentença que reconheceu a sua abusividade merece ser mantida, haja vista a sua natureza confiscatória, eis que seus valores representam cerca de 180% e 178% dos tributos devidos e espelhados nos autos de infração nº, 5.057.755-5 e 5.057.779-9, respectivamente. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 150 inciso IV, da Constituição Federal, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de que
a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.
6. Assim, tendo a multa ultrapassado o percentual de 100%, está caracterizado o seu efeito confiscatório, não havendo, entretanto que se falar em nulidade do auto de infração, apenas adequação aos limites legais.
”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024200034486, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 27/01/2022)

No que concerne ao Auto de Infração n. 5.
050.611-1
, verifica-se que o imposto equivale a R$
124.332,92 (cento e vinte e quatro mil trezentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos)
, ao passo que a multa
é de
R$
219.411,00 (duzentos e dezenove mil quatrocentos e onze reais)
, ou seja,
176,47% (cento e setenta e seis vírgula quarenta e sete por cento)

do valor da obrigação principal,
não havendo que se
falar em
suspensão do feito em virtude da afetação do Tema 863 do STF, posto que
“
O paradigma de repercussão geral aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996
”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130095276, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

A
multa,
portanto,
revela-se confiscatória nos term
os da jurisprudência do STF, devendo
a exigibilidade do valor que supera 100% (cem por cento) do imposto

permanecer
suspensa, ainda que sem garantia, até o julgamento
da ação
ou revisão administrativa
da penalidade
.

R
egistre-se que a decisão recorrida suspendeu a integralidade do
referido
Auto de Infração com base exclusivamente na natureza confiscatória da multa punitiva,
sendo
que as questões de cunho tributário e
que versam sobre a
legalidade da autuação serão analisadas
na origem,
em cognição exauriente.
A
apreciação dessas matérias
em sede de agravo de instrumento
configuraria,
portanto,
supressão de instância.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso, para determinar que a suspensão da
exigibilidade do Auto de Infração nº 5.050.611-1,
no valor da multa que supera o valor total da obrigação tributária principal.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA FISCAL. NATUREZA CONFISCATÓRIA. VALOR SUPERIOR A 100% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO VALOR EXCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STF,
as multas
fiscais
podem ser arbitradas apenas até o limite de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.

2. No que concerne ao Auto de Infração n. 5.
050.611-1
, o imposto equivale a R$
124.332,92 (cento e vinte e quatro mil trezentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos)
, ao passo que a multa
está
quantificada em R$
219.411,00 (duzentos e dezenove mil quatrocentos e onze reais)
, ou seja,
176,47% (cento e setenta e seis vírgula quarenta e sete por cento)

do valor da obrigação principal.

3. A
multa,
portanto,
revela-se confiscatória nos termos da jurisprudência do STF, devendo
a exigibilidade do valor que supera 100% (cem por cento) do imposto

permanecer
suspensa, ainda que sem garantia, até o julgamento
da ação
ou revisão administrativa
da penalidade
.

4. Recurso
conhecido e provido parcialmente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.